Tribunal: TJDFT
Processo: 0726830-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726830-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELENILDE CERQUEIRA RAMOS RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação de reparação de perdas e danos materiais c/c cobrança de multa contratual moratória. COMPRA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. “JUROS DA OBRA”. PREVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 205 DO CC. INCIDÊNCIA. ENTREGA DO BEM. ATRASO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS. JULGAMENTO. instância recursal. possibilidade. ART. 1.013, § 4o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDOS. IMPROCEDENTES. 1. Tratando-se de compra de imóvel em construção, em restando comprovado que (i) tanto a sanção advinda de cláusula penal como a remuneração de credora fiduciária, relativa à fase de construção de bem imóvel – “juros da obra”, encontram-se previstos em contrato; (ii) aliado ao fato da inexistência de prática abusiva, materializada em cláusula contratual que prevê a contagem do prazo de tolerância, para finalização obra, em dias úteis, em razão da diferença de dias ser pouco relevante - menos de 2 (dois) meses, caso o prazo seja contado em dias corridos e das especificidades do mercado da construção civil, inexiste, assim, manifesta desvantagem em desfavor da consumidora, bem como o eventual dever de indenizar decorreria de inadimplemento contratual. 1.1. Por conseguinte, a perda da pretensão de reaver eventuais valores pagos a estes títulos, através da prescrição, ocorrerá em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. Inexistindo atraso da entrega da obra, bem como inexistência de desincumbência do ônus probatório de que valores pactuados com a credora fiduciária, notadamente referente a “juros da obra”, durante a fase de construção, foram indevidamente cobrados, inexiste, assim, dever de indenizar a título de perdas e danos, tanto referente à sanção da cláusula penal quanto pela cobrança dos aludidos “juros da obra”. 3. No caso concreto devolvido a reexame, conforme emerge do contrato de promessa de compra e venda, firmado entre as litigantes, verifica-se que o prazo de entrega deste bem foi ajustado para o dia 30/11/2012, com uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis, nos termos do item III do preâmbulo e da cláusula 7.1 deste contrato. 3.1. Outrossim, também se constata que as chaves do imóvel foram entregues à consumidora, ora Apelante, no dia 25/07/2013, conforme termo de recebimento de chaves, o qual não foi impugnado por esta parte processual, quando da apresentação de sua réplica, a qual se limitou a defender a abusividade da contagem do prazo de tolerância em dias úteis. 3.2. Por conseguinte, verifica-se que entre os dias 30/11/2012 e 25/07/2013, decorreram um total de 238 (duzentos e trinta e oito) dias. Destes, 68 (sessenta e oito) dias relativos a finais de semana e 6 (seis) feriados – 25/12/2012 (natal); 1o/01/2013 (ano novo); 12/02/2013 (carnaval); 29/03/2013 (sexta-feira santa); 1o/05/2013 (dia do trabalho) e 20/06/2013 (Corpus Christi), nos termos do art. 1o da Lei n. 10.607/2002, c/c, art. 2o da Lei n. 9.093/95. 3.3. Assim, verifica-se que no período supra, transcorreram 165 (cento e sessenta e cinco) dias úteis. 3.4. Portanto, constata-se que a fornecedora, ora Apelada, cumpriu com a sua prestação contratual, referente à entrega do bem imóvel, com respeito ao período de tolerância pactuado. 4. Ademais, neste caso concreto, no que concerne à configuração de prática abusiva, em razão da contagem do prazo de tolerância, em úteis, não se verifica manifesta desvantagem para a consumidora, pois tanto considerando a contagem do prazo de tolerância, respectivamente, em dias úteis como em corridos, ante a quantidade pouco considerável das diferenças pretendidas – 58 ou 57 dias, bem como em razão das especificidades do mercado de construção civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Prescrição. Reconhecimento. Afastamento. Pedidos. Indenização por perdas e danos dos valores referentes à cláusula penal e aos “juros da obra”. Julgamento. Art. 1.013, § 4o, do CPC. Improcedentes. Honorários mantidos. A recorrente, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal, alega ter o acórdão recorrido divergido de diversos julgados da Corte Superior, cujas ementas foram meramente transcritas. Articula tese no sentido de que é desproporcional e desarrazoada a fixação de prazo de tolerância para conclusão das obras em dias úteis, conferindo vantagem excessiva ao fornecedor para o cumprimento de suas obrigações. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida ilegalidade da fixação de prazo de tolerância para conclusão das obras em dias úteis. Isso porque a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015